Tribunal: TJPA
Processo: 0814807-41.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814807-41.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MANOEL FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO TARDIO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA COMO MEDIDA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Manoel Ferreira da Cruz, objetivando a reforma da decisão que manteve multa diária limitada a R$ 50.000,00. O agravante alega que a obrigação foi cumprida antes da sentença de mérito, tornando a multa desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o cumprimento tardio da obrigação judicial elimina a necessidade da manutenção da multa diária; (ii) analisar se o teto imposto para a multa diária é adequado e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A manutenção da multa diária encontra respaldo na jurisprudência, por se tratar de medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigações judiciais, especialmente em casos que envolvem o direito à saúde, garantido nos arts. 6º e 196 da CF/1988.

4.Embora a internação do paciente tenha sido realizada, o cumprimento ocorreu apenas após a determinação judicial, demonstrando que o atendimento não foi uma iniciativa espontânea do ente público, mas sim resultado da medida coercitiva.

5.A alegação de perda do objeto não se sustenta, uma vez que o cumprimento tardio da decisão judicial reforça o interesse de agir e a legitimidade do provimento jurisdicional, como reconhecido em precedentes desta Corte e do STJ.

6.A limitação da multa ao teto de R$ 50.000,00 está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e preservando a função coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

7.Tese de julgamento:

1.A multa diária por descumprimento de obrigação judicial possui natureza coercitiva e se justifica mesmo após o cumprimento da obrigação, quando este se dá em decorrência de medida judicial e não por iniciativa espontânea do ente público.

2.O limite imposto à multa diária, quando razoável e proporcional, atende aos princípios constitucionais, especialmente em casos que envolvem direitos fundamentais como o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Reexame Necessário, Processo nº 4951450, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 12.04.2021.

TJPA, Agravo de Instrumento, Processo nº 1685325, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29.04.2019.

TJPA, Apelação Cível e Reexame Necessário, Processo nº 2250157, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MANOEL FERREIRA DA CRUZ, ora agravado.

Nas razões do presente agravo interno, o recorrente alega que a obrigação determinada judicialmente foi cumprida em 10/08/2022, antes mesmo da sentença de mérito. Alega, ainda, que a internação do autor foi devidamente realizada, conforme comprovado pelo histórico de internação anexado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU/PMA).

O Município de Ananindeua argumenta que a manutenção da multa diária, ainda que limitada a um teto de R$ 50.000,00, não encontra respaldo diante do cumprimento integral da obrigação determinada. Ressalta que a multa é medida coercitiva para assegurar o cumprimento da decisão judicial, tornando-se desnecessária no caso concreto.

Diante do exposto, requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, sua reforma pelo órgão colegiado, de modo a extinguir a responsabilidade do Município pelo pagamento da multa diária fixada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id.
20227317.

É o suficiente relatório

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão anterior, a análise dos autos evidencia que, embora a internação do paciente tenha ocorrido em 10/08/2022, conforme comprovado pela documentação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, tal providência foi efetivada exclusivamente em razão da decisão liminar proferida no curso da demanda, após o ajuizamento da ação em 08/08/2022. Assim, o atendimento ao pleito autoral não decorreu de iniciativa espontânea do Poder Público, mas sim da compulsoriedade imposta pela medida judicial. Tal circunstância reforça a presença do interesse de agir e afasta qualquer alegação de perda do objeto. Cumpre salientar que, em situações como esta, o cumprimento da obrigação apenas no âmbito processual, e não por meio de atuação administrativa anterior, preserva a legitimidade do provimento jurisdicional, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos.

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE EXAME. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.PRECEDENTES DO STF E STJ.SENTENÇA MANTIDA. I – Ação Civil Pública. O substituído processual necessita do fornecimento de exame de Uretrocistografia Miccional para realizar procedimento cirúrgico, conforme laudo médico em anexo. II-Preliminar de perda do objeto da ação. Não há como se falar em perda de objeto da ação, pois o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto, pois o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação. Preliminar Rejeitada. III- Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os Entes Federados. Preliminar rejeitada. IV-O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da Ares União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. V- O Direito à saúde é assegurado nos artigos 6º e 196º da Constituição, não cabendo à Administração obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado. VI- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. VII- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível. VIII- Em sede de Reexame Necessário sentença mantida. (4951450, 4951450, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-21) (Grifo nosso)

......................................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE IDOSA DIAGNOSTICADA COM HEMATOMA INTRACRANIANO, EVOLUINDO COM REBAIXAMENTO DE CONSCIÊNCIA E HEMIPLEGIA A DIREITA, AFÁSICA, NECESSITANDO COM URGÊNCIA SER TRANSFERIDA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM LEITO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA/NEUROCIRUGIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO O VALOR DA MULTA DIÁRIA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1.A sentença recorrida julgou procedente a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, condenando o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a providenciarem a transferência da idosa para hospital com leito especializado em neurologia/neurocirurgia, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser descontada, através do sistema BACENJUD. 2.Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual. Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada. O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada 3. Preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada. 4.Mérito. Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196[...] (4044946, 4044946, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, publicado em 2020-12-03)

Quantos aos argumentos apresentados pelo ente municipal, sobre a manutenção da multa diária, ainda que limitada a um teto de R$ 50.000,00, encontra respaldo na jurisprudência desta corte de justiça, que entende ser a astreinte um mecanismo coercitivo necessário para assegurar o cumprimento da obrigação judicial. Assim, considerando que a multa tem o objetivo de garantir a prestação de tratamento médico ao enfermo, e que a limitação imposta pelo Juízo a quo está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Corroboram com esse entendimento, transcrevo julgado desta E. Corte, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE ANTECIPADA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Tese de impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. 2- Pedido de diminuição do valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor da multa diária e, a falta da sua delimitação, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, delimitação ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3- Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reduzir a multa diária para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e delimitála ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, reverter a multa arbitrada contra o gestor público à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará. (1685325, 1685325, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, publicado em 2019-04-29)

......................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO FORNECER O MEDICAMENTO "JAKAVI" PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE A APELADA. DROGA INDISPENSÁVEL À VIDA DA AUTORA. PROVIMENTO, CONTUDO, QUE DEVE SE DAR POR PERÍODO LIMITADO. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PARA MIL REAIS. LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA ATÉ O IMPORTE DE CINQUENTA MIL REAIS A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES [...] 4. O valor da multa arbitrado em R$10.000,00 ao dia mostra-se desarrazoado e exorbitante pelo que se mostra pertinente reduzir o valor da multa para R$1.000,00 ao dia até o limite de R$50.000,00. 5. Necessidade da autora apresentar a cada seis meses relatório médico e receita médica atualizados para garantir a continuidade no fornecimento do medicamento pleiteado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença modificada parte. À unanimidade. (2250157, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, publicado em 2019-09-25)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025